Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DISPENSOU A AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 28-A, § 4o, DO CPP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada por órgão ministerial contra decisão que homologou acordo de não persecução penal sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
2. Pedido de cassação da decisão e determinação de designação de audiência judicial para verificação da voluntariedade e legalidade do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de audiência judicial para homologação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 4o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 28-A, § 4o, do CPP estabelece que a homologação do acordo de não persecução penal será realizada em audiência, com o objetivo de verificar a voluntariedade e legalidade do pacto.
5. A audiência constitui etapa obrigatória do controle jurisdicional, não podendo ser dispensada pelo juízo, ainda que haja consenso entre as partes.
6. A presença do defensor no momento da celebração do acordo não substitui a oitiva judicial do investigado, exigida pela norma processual.
7. A ausência da audiência compromete a segurança jurídica do ajuste e contraria o modelo de justiça penal negociada previsto na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que dispensou a realização do ato processual.
Tese de julgamento: "1. A homologação do acordo de não persecução penal exige a realização de audiência judicial para verificação da voluntariedade e legalidade do pacto, nos termos do art. 28-A, § 4o, do CPP. 2. A dispensa da audiência judicial compromete o controle jurisdicional previsto na legislação penal."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, §§ 3o, 4o, 5o, 7o e 8o.
Lei n. 13.964/2019.
Portaria Conjunta TJDFT n. 74/2020.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2052516, 0731452-44.2025.8.07.0000, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 15/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2037347, 0722881-84.2025.8.07.0000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 05/09/2025.
TRF-4, HC n. 5039934-27.2020.4.04.0000/SC, Rel. Des. Federal Claudia Cristina Cristofani, j. 27.10.2020.